Tribunal: TJSP
Processo: 1002613-84.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
- Locação de imóvel residencial - Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Embargos de terceiro - Penhora de automóvel registrado em nome da executada - Ausência de prova idônea de que o veículo foi vendido ao embargante antes do início da execução - Fraude de execução comprovada - Preenchimento dos requisitos do artigo 792 do Código de Processo

Ementa:
- Locação de imóvel residencial - Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Embargos de terceiro - Penhora de automóvel registrado em nome da executada - Ausência de prova idônea de que o veículo foi vendido ao embargante antes do início da execução - Fraude de execução comprovada - Preenchimento dos requisitos do artigo 792 do Código de Processo Civil e da súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Apelo não provido.